Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726388-55.2022.8.07.0001 APELANTE: JBJ TURISMO LTDA EMBARGANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA JUNIOR, EDUARDO PARREIRAS HORTA QUEIROZ APELADO: EDUARDO PARREIRAS HORTA QUEIROZ, SAMUEL DE OLIVEIRA JUNIOR EMBARGADO: JBJ TURISMO LTDA, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA DESPACHO Vistos petição da embargada-ré Aerovias Del Continente Americano S.A. (id. 73137654). Nada a prover. Os recursos interpostos pelas partes foram julgados, portanto, a competência recursal desta 6a Turma Cível encontra-se exaurida. O pedido de levantamento de valores deverá ser analisado pelo Juízo de Primeiro Grau, na fase de cumprimento de sentença. P. I. Brasília - DF, 24 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora